Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TELEFONE CELULAR. RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigo 118 do Código de Processo Penal).
2. Embora tenha sido comprovada a propriedade do telefone, subsiste o interesse público na apreensão do bem, pois não foi submetido à perícia, logo, deve ser mantido sob a custódia estatal.
3. Recurso desprovido.